Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-54.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009819-54.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (RECORRIDO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Evidenciado a interrupção dos serviços em razão de portabilidade efetuada unilateralmente pela operadora telefônica, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus probatório.

A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o quantum fixado para indenização pelos danos morais, uma vez que fixados dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido desprovido.

R E L A T Ó R I O

TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs recurso inominado (id. 168331377) contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A Recorrente, preliminarmente, argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

No mérito, sustenta ausência de prova mínima acerca dos fatos, uma vez que embora a parte autora alegue não ter solicitado a portabilidade, há registro sistêmico de solicitação autoral da portabilidade.

Assevera que o registro de protocolos de atendimento informados pelo Recorrido não são válidos, razão pela qual não se mostra sua responsabilidade pelos supostos, bem como inexiste o dever de indenizar.

Pede ao final o provimento ao recurso inominado para reconhecer a ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, provimento para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação por danos morais e, caso esse não seja o entendimento do Juízo, a adequação do valor da condenação.

O recorrido, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (id. 168331380), rebatendo a preliminar de ilegitimidade passiva e as razões recursais suscitadas no mérito, postulando ao final pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Sem maiores delongas, registra-se que a preliminar deve ser afastada, uma vez que o número telefônico pertence a operadora vivo e que a portabilidade não solicitada pelo consumidor, decorreu de um trâmite iniciado na empresa Recorrente.

Com efeito. A controvérsia nos autos se cinge em verificar acerca da regularidade do procedimento de portabilidade do n° (65) 99985-8115 de titularidade do recorrido, oriunda da empresa de serviços telefônicos VIVO S.A para a TIM S.A e a validade no cancelamento da linha telefônica, ante a argumentação do reclamante de ausência de solicitação de portabilidade.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento diante do quadro probatório produzido.

Isso porque, compulsando os autos detidamente, verifica-se que o recorrente quando da manifestação de defesa acostou como meio de prova a corroborar a legalidade da portabilidade do n° (65) 99985-8115 apenas suas telas sistêmicas, estando ausente nos autos a juntada do contrato assinado de forma física, digital ou por protocolo de voz pelo consumidor com o recorrente.

Acerca disso, certo é que as telas de sistema interno da recorrente não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação de portabilidade da linha telefônica móvel.

Noutro norte, o recorrido demonstrou nos autos os motivos ensejadores do seu direito, haja vista que acostou quitação de débitos referente aos anos 2020 e 2021 (id. 168331340), faturas de janeiro a outubro de 2022 (id. 168331339), comprovando a utilização do número.

E ainda demonstrou que o seu número telefônico fora utilizado por terceiros com a tentativa de aplicação de golpes (id. 168331337), tendo procedido ao registro de boletim de ocorrência n° 2022.315267 (id. 168331338) para registrar tal fato.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois o valor fixado foi pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade aos danos experimentados e em compensação ao constrangimento suportado, deve ser mantido no patamar fixado pelo julgador singular na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023